Tribunal: TJMT
Processo: 1028409-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028409-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, após superveniência de sentença de mérito que julgou improcedente ação anulatória cujo objeto era a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a superveniente improcedência da ação anulatória autoriza o juízo executivo a rejeitar exceção de
pré
-executividade que havia sido oposta quando ainda vigorava decisão liminar suspensiva da exigibilidade do crédito fiscal.

III. Razões de decidir

3.
As tutelas provisórias caracterizam-se pela precariedade, provisoriedade e revogabilidade, conforme estabelece o art. 296 do Código de Processo Civil, não gerando direito adquirido em favor do beneficiário e podendo ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo.

4.
O magistrado da execução não pode ignorar fatos supervenientes que alterem substancialmente o quadro fático e jurídico da causa, constituindo o dever de adequação da decisão judicial à realidade processual expressão do princípio da efetividade jurisdicional.

5.
A execução fiscal, como instrumento de satisfação do crédito público, rege-se pelo princípio da efetividade, não podendo permanecer indefinidamente suspensa com base em fundamentos que perderam sua razão de ser.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal perde seus fundamentos com a superveniência de sentença de mérito que julga improcedente ação anulatória, não se caracterizando retroatividade lesiva a rejeição da exceção pelo juízo executivo em razão da natureza precária e revogável das tutelas provisórias."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; CPC,
arts
. 296 e 1.012, caput; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1381891, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1004766-36.2024.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a exceção de
pré
-executividade foi protocolada em 17/07/2024, quando ainda vigorava decisão liminar proferida na ação anulatória n. 1003399-74.2024.8.11.0041, que determinara a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado.

Argumenta que a manifestação processual era legítima no cenário então existente e que fato superveniente - a improcedência da ação anulatória em 11/05/2025 - não pode ser utilizado para justificar a rejeição da exceção, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Aduz, ainda, que a manutenção da execução em paralelo à ação anulatória gera risco de duplicidade processual e decisões contraditórias, pugnando pela concentração da discussão em único feito.

A parte agravada apresentou contrarrazões
no Id.
319029865
,
sustentando que as tutelas provisórias possuem caráter precário e transitório, sendo passíveis de revogação a qualquer tempo. Argumenta que, com a superveniência da sentença de mérito que julgou improcedente a ação anulatória, cessou o amparo jurídico da exceção, devendo o
julgador
considerar a nova realidade processual.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de agravo de instrumento interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1004766-36.2024.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

A controvérsia reside em verificar se a superveniente improcedência da ação anulatória autoriza o juízo executivo a rejeitar exceção de
pré
-executividade que havia sido oposta quando ainda vigorava decisão liminar que suspendia a exigibilidade do crédito fiscal.

No caso, a parte

a
gravante sustenta que a exceção de
pré
-executividade foi legitimamente apresentada em momento
que
vigorava decisão liminar que suspendia a exigibilidade do crédito
, de modo
que fato superveniente não pode retroagir para prejudicar ato processual praticado sob égide de ordem judicial válida e que a manutenção da execução gera risco de duplicidade processual.

Inicialmente, cumpre estabelecer a cronologia dos eventos processuais relevantes:

(i)
a ação anulatória foi distribuída em
31/01/2024
,
enquanto
a execução fiscal em
09/02/2024
;

(
ii
) A
liminar suspensiva foi deferida em
05/02/2024
,
condicionada a apresentação de seguro garantia, que somente foi acostado nos autos em
29/02/2024
. A citação e intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão da exigibilidade ocorreu em
15/04/2024
,
sendo
a exceção de
pré
-executividade apresentada em
17/07/2024
; e

(
iii
)

A
ação anulatória foi julgada improcedente em 11/05/2025.

Pois bem.

De início, considerando os marcos temporais supracitados, tenho que a execução fiscal n.
1004766-36.2024.8.11.0041
distribuída
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em
09/02/2024
, não se encontrava com a exigibilidade suspensa, pela decisão liminar proferida na ação anulatória n.
1003399-74.2024.8.11.0041
.

Isso porque
a apresentação de seguro-garantia
pela parte interessada somente
foi acostado nos autos
da ação ordinária
em
29/02/2024
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN,
conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal,
quando posterior ao fato suspensivo
, ensejando a extinção do feito
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1381891 SP 2018/0269825-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2021
).
[sem destaque no original].

A tese central da agravante fundamenta-se na premissa de que a exceção de
pré
-executividade, uma vez apresentada sob amparo de tutela provisória válida, adquiriria estabilidade temporal que a tornaria imune aos efeitos de decisões supervenientes. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico processual.

As tutelas provisórias, por sua própria natureza jurídica, caracterizam-se pela precariedade, provisoriedade e revogabilidade. Conforme estabelece o art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, não gerando direito adquirido em favor do beneficiário.

No caso vertente, a exceção de
pré
-executividade teve como único fundamento a existência de tutela provisória que suspendia a exigibilidade do crédito tributário. Cessado tal fundamento pela superveniência de sentença de mérito que julgou improcedente a pretensão anulatória, cessou igualmente a base jurídica de sustentação da exceção.

O magistrado da execução, ao apreciar a exceção de
pré
-executividade, não pode ignorar fatos supervenientes que alterem substancialmente o quadro fático e jurídico da causa. O dever de adequação da decisão judicial à realidade processual constitui expressão do princípio da efetividade jurisdicional e da própria natureza dinâmica do processo.

Ademais, não se pode falar em retroatividade lesiva ou violação à segurança jurídica quando o
d.
juízo considera elementos supervenientes que extinguem os pressupostos da medida excepcional. A exceção de
pré
-executividade não constitui instituto dotado de estabilidade temporal autônoma, permanecendo subordinada à existência dos fundamentos que lhe deram origem.

A execução fiscal, como instrumento de satisfação do crédito público, rege-se pelo princípio da efetividade, não podendo permanecer indefinidamente suspensa com base em fundamentos que perderam sua razão de ser. A manutenção de execução baseada em título líquido, certo e exigível, após o afastamento judicial da pretensão anulatória, constitui exercício regular da atividade jurisdicional.

Quanto à alegação de risco de duplicidade processual e de decisões conflitantes, cumpre observar que inexiste, na hipótese dos autos, qualquer duplicidade.

Ademais, a Lei nº 6.830/1980, que rege as execuções fiscais, prevê meio próprio de discussão da dívida ativa
, de modo que não prospera a alegação da parte agravante de que
eventual reconhecimento definitivo da exigibilidade do crédito deverá ensejar cumprimento de sentença nos próprios autos da ação anulatória
.

O processo executivo, portanto, prossegue em sua via própria, destinada à satisfação do crédito cuja exigibilidade
se encontra hígida.

De igual modo, não prospera o pedido subsidiário de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória.
O
art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece rol taxativo das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incluindo a propositura de ação anulatória entre as causas suspensivas. A tutela provisória eventualmente concedida naquela demanda possui caráter precário e não pode perpetuar efeitos quando superada por julgamento de mérito.

Desse modo, u
ma vez proferida sentença de mérito reconhecendo a validade e exigibilidade do crédito, o interesse público na satisfação do crédito público prevalece sobre o interesse particular do executado, sendo certo que eventual recurso interposto contra a sentença anulatória não possui, por si só, efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade em razão da superveniência de sentença de mérito que extinguiu seus fundamentos, observou corretamente os princípios processuais aplicáveis,
s
ob a ótica dos princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo
,
não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025